Tribunal: TJSP
Processo: 1018981-95.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento à apelação da Fazenda e deu parcial provimento à apelação dos autores.

PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. Vício configurado. Parte autora que decaiu em parte mínima do pedido. Inexistência de pedido de ressarcimento das despesas passadas e futuras do coautor. Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. Condenação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento à apelação da Fazenda e deu parcial provimento à apelação dos autores.

PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. Vício configurado. Parte autora que decaiu em parte mínima do pedido. Inexistência de pedido de ressarcimento das despesas passadas e futuras do coautor. Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. Condenação da Fazenda ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.